Tribunal: STF
Processo: MS 39800
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO. ANULAÇÃO DE ATO DE EXONERAÇÃO DE MAGISTRADO. RETORNO ÀS ATIVIDADES. INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE NA NOMEAÇÃO E POSSE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA.



    1. O Supremo concluiu incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a aplicação da teoria do fato consumado quando a investidura decorre de decisão judicial de caráter precário (RE 608.482, Tema n. 476/RG).



    2. Em sede de cognição sumária, tem-se que a demora na solução da controvérsia não pode ser atribuída à Administração Pública, derivando, principalmente, da insistência do candidato na formalização de ações e recursos perante a Justiça Federal e a Justiça estadual.



    3. Uma vez evidenciado quadro de ilegalidade na nomeação e na posse do candidato, estão caracterizados os requisitos da probabilidade do direito e do risco da demora, a justificar a implementação de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão do Conselho Nacional de Justiça.



    4. Medida cautelar referendada.